Tribunal: STF
Processo: MS 31282
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE SERVENTIA NA LISTA DAS CONSIDERADAS VAGAS. REVISÃO DE ATO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA E CONFIANÇA JURÍDICA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA.